Tribunal: TCU
Processo: 040.350/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 419422, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 419422, função null, que teve como objeto CENTRAL DE PRODUCAO DE ARTESANATO DA COLONIA GERMANICA. (no da TCE no sistema: 1596/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3657/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de José Francisco Teixeira Candido, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 698/2000, Siafi 419422, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o Município de Condor/RS, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Central de Produção de Artesanato da Colônia Germânica", no valor de R$ 47.250,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 34.987,53. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial, em 6/10/2003 (peça 19), e a emissão da Manifestação Técnica pelo órgão competente, em 14/7/2022 (peça 39); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 70-73); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 040.350/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Francisco Teixeira Candido (XXX.911.920-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.